Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-96.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716094-96.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLIANA DE FATIMA MASCARENHAS SILVA, IGOR MASCARENHAS SILVA, GLEISON ALLISON MASCARENHAS DE FARIAS, GLEYCON MASCARENHAS DE FARIAS, GLEICE CAROLINE MASCARENHAS DE FARIAS APELADO: ESPÓLIO DE CAROLINA DE MORAIS PESSOA MASCARENHAS, ESPÓLIO DE OTACILIO SOARES MASCARENHAS, CLAUDIA MASCARENHAS PESSOA, CLEVANE PESSOA MASCARENHAS, K. D. S. M., ODENIR PESSOA MASCARENHAS, OTACILIO MASCARENHAS PESSOA, OYST PESSOA MASCARENHAS, RAQUEL PESSOA SOARES MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: GLEICIANE APARECIDA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Os apelantes não são beneficiários da justiça gratuita e interpõem o recurso desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Em relação ao preparo do recurso, o art. 1007 do CPC estabelece, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intimem-se, pois, os apelantes para realizar o recolhimento do preparo do recurso, em dobro, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator